Tribunal: TJPA
Processo: 0817125-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817125-53.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ERCILIA PANTOJA BORGES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817125-53.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: LETÍCIA DAVID THOMÉ - OAB/PA 10.270

APELADO: ERCILIA PANTOJA BORGES

ADVOGADO:

ALBERTO MELO LIMA - OAB/PA 21136-A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE DO "CALL CENTER". TRANSAÇÃO FRAUDULENTA NA CONTA DA AUTORA. OPERAÇÃO REALIZADA POR GOLPISTA QUE SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DO BANCO, DISPONDO DE DADOS PESSOAIS DA CORRENTISTA E DE SUA CONTA BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA. SIGILO DOS DADOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso vertente, incidem as normas consumeristas, segundo as Súmulas nº 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, a responsabilidade, na hipótese dos autos, é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da detida análise dos autos, a autora/apelada informou recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do banco requerido onde apresentou inúmeros dados pessoais da autora, o que a fez acreditar que ele era realmente funcionário da instituição financeira, logo ela cedeu seus dados.

Bem evidenciado que a ação criminosa se deu no âmbito das operações bancárias, uma vez que os estelionatários se passaram por prepostos do requerido justamente para fazerem a operação irregular.

Ademais, não há que se falar em culpa exclusiva do apelado porque, ainda que se diga que o consumidor não se acautelou, possibilitando aos agentes criminosos meios para se locupletarem às suas custas, aproveitando-se ainda, da sua ingenuidade, o fato é que caberia ao banco, no mínimo, se acautelar dos dados do seu cliente mantendo-os em sigilo.

Assim, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, que deve, como bem determinado na r. Sentença, restituir a correntista os valores indevidamente subtraídos. Verificado o fato do serviço, as partes devem retornar ao estado anterior com a devolução dos valores indevidamente subtraídos da conta da autora/recorrida.

In casu
, verifica-se que a Instituição financeira, por falha em seus procedimentos, permitiu que fossem feitas operações indevidas na conta da recorrida, provocando-lhe danos. Assim, além da conduta do requerido/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor, impondo-se, portanto, a indenização a título de dano moral.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o recorrente é uma das grandes instituições financeiras do país, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
tendo como apelada
ERCILIA PANTOJA BORGES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 07 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém que, nos autos
da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA URGÊNCIA
, ajuizada contra si por
ERCILIA PANTOJA BORGES
, julgou procedente a pretensão autoral.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que no dia 25/11/2019 recebeu uma ligação, onde o indivíduo apresentou-se como funcionário da empresa requerida, onde apresentou inúmeros dados pessoais da autora, o que a fez acreditar que ele era funcionário, logo ela cedeu seus dados. Após o acontecimento, a autora foi alertada por familiar de que seria um golpe, de modo que entrou em contato com a requerida, onde requereu o bloqueio de sua conta e foi informada que sua conta havia sido bloqueada.

No dia 11/12/2019 a autora alegou que compareceu ao banco para desbloqueio da conta, entretanto foi surpreendida com a informação de várias movimentações indevidas, e a informação de que deveria ir a sua agência e dirigir-se ao gerente para efetuar o desbloqueio da sua conta bancária, entretanto, o gerente a informou de que não iria desbloquear, tendo em vista que havia controvérsia na data de emissão de seu RG.

A autora aduziu que o dinheiro furtado foi no valor de R$ 38.104,75, e que restou R$4.000,00 em sua conta, sustentou que tentou resolver o feito de forma extrajudicial, mas não obteve resolução. Diante do exposto, pugnou pela prioridade do trâmite do processo, o ressarcimento do valor furtado e condenação ao pagamento de danos morais.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 6853592) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

Inconformado, o réu,
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
interpôs recurso de Apelação (ID 6853594).

Alega a regularidade das operações/saques realizados na conta da autora/apelada, pois seria de responsabilidade da autora a guarda e utilização de suas senhas. Portanto, sustenta a inexistência do dever de ressarcir os valores subtraídos da conta da recorrida.

Afirma que a senha pessoal, sendo sua assinatura eletrônica, é elemento que deve ser mantido sob a estrita e confidencial guarda do correntista, cuja responsabilidade pela divulgação ou utilização indevida, não pode incidir sobre o Banco Requerido. Além disso, é de se estranhar que o operador tenha tido acesso ao telefone da parte autora (que, pelo número, é fixo), e dominasse todas as informações cadastrais para responder às perguntas da fase e identificação positiva. Ante o exposto, requer a total improcedência dos pedidos da autora/apelada, em especial o pleito de ressarcimento dos valores supostamente transferidos indevidamente.

Aduz a inexistência de fatos que comprovem a ocorrência de danos morais, pleiteando pelo afastamento da indenização, ou subsidiariamente a redução do
quantum
arbitrado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 6853604).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a ausência de preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a regularidade das operações/saques realizados na conta da autora/apelada, pois seria de responsabilidade da autora a guarda e utilização de suas senhas, sustenta a inexistência do dever de ressarcir os valores subtraídos da conta da recorrida, e a ausência do dever de indenizar a autora em danos morais, pugnando alternativamente pela redução do
quantum.

No caso vertente, incidem as normas consumeristas, segundo Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras."

Aplicável, ainda, a Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que determina:

"As Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Outrossim, a responsabilidade, na hipótese dos autos, é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Da detida análise dos autos, a autora/apelada informou recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do banco requerido onde apresentou inúmeros dados pessoais da autora, o que a fez acreditar que ele era realmente funcionário da instituição financeira, logo ela cedeu seus dados.

Após o acontecimento, a recorrida foi alertada por familiar de que seria um golpe, de modo que entrou em contato com a requerida, onde requereu o bloqueio de sua conta e foi informada que sua conta havia sido bloqueada.

No entanto, ao comparecer ao banco para desbloqueio da conta, foi surpreendida com a informação de várias movimentações indevidas, e a informação de que deveria ir a sua agência e dirigir-se ao gerente para efetuar o desbloqueio da sua conta bancária, entretanto, o gerente a informou de que não iria desbloquear, tendo em vista que havia controvérsia na data de emissão de seu RG.

Bem evidenciado que a ação criminosa se deu no âmbito das operações bancárias, uma vez que os estelionatários se passaram por prepostos do requerido justamente para fazerem a operação irregular.

Ademais, não há que se falar em culpa exclusiva do apelado porque, ainda que se diga que o consumidor não se acautelou, possibilitando aos agentes criminosos meios para se locupletarem às suas custas, aproveitando-se ainda, da sua ingenuidade, o fato é que caberia ao banco, no mínimo, se acautelar dos dados do seu cliente mantendo-os em sigilo.

Assim, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, que deve, como bem determinado na r. Sentença, restituir a correntista os valores indevidamente subtraídos.

Neste sentido,

Apelação Ação de restituição de valores Procedência - Operações realizadas por falsários por meio de internet banking. Operações efetuadas após a Demandante ter feito a atualização do módulo de segurança da Empresa, no site do Banco, o que ocorreu por ter recebido ligação de suposto funcionário da Instituição Financeira afirmando que devia ser realizada Inexistência de culpa da Autora - Falha no sistema de proteção do Banco evidenciada - Responsabilidade deste que é de caráter objetivo, nos termos do art. 927, § único, do Código Civil, mesmo que se entenda não aplicável, no caso, o Código de Defesa do ConsumidorÔnus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo Banco Responsabilidade deste que deve ser reconhecida Demandante que faz jus à restituição integral dos valores indevidamente retirados de sua conta (...)"

(TJSP; Apelação Cível 1009387-47.2022.8.26.0100; Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/08/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. BANCO. GOLPE DO "CALL CENTER". SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CONTEXTO FÁTICO DO GOLPE INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE DO "CALL CENTER". TRANSAÇÃO FRAUDULENTA NA CONTA DA AUTORA. OPERAÇÃO REALIZADA POR GOLPISTA QUE SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DO BANCO, DISPONDO DE DADOS PESSOAIS DA CORRENTISTA E DE SUA CONTA BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA. SIGILO DOS DADOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 00012026020238260566 São Carlos, Relator: Rafael Pinheiro Guarisco, Data de Julgamento: 04/10/2023, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 04/10/2023)

Verificado o fato do serviço, as partes devem retornar ao estado anterior com a devolução dos valores indevidamente subtraídos da conta da autora/recorrida.

No que tange aos danos morais, a recorrente questiona a desnecessidade da condenação e o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, alegando que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria exorbitante.

Primia face,
é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, a Administradora recorrida responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Outrossim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que a Instituição financeira, por falha em seus procedimentos, permitiu que fossem feitas operações indevidas na conta da recorrida, provocando-lhe danos.

Assim, além da conduta do requerido/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor, impondo-se, portanto, a indenização a título de dano moral.

Neste sentido, é indispensável observar que a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito de maneira razoável e proporcional, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares.

Outrossim, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o recorrente é uma das grandes instituições financeiras do país, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Diante disso, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2024